Tribunal: TJMT
Processo: 1020753-72.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020753-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA SOARES PAIVA - CPF: 018.382.231-50 (RECORRENTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (REPRESENTANTE), FORTRESS ASSISTENCIA E ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 28.442.163/0001-43 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE TAVARES - CPF: 285.706.978-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020753-72.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda

Fortress Assistência e Eletrônicos Ltda

Recorrido(s):

Fernanda Soares Paiva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. COMPRA REALIZADA NA PLATAFORMA DIGITAL DA PRIMEIRA RECLAMADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA COMPRA DENTRO DO PRAZO DE SETE DIAS. DIREITO DE ARREPENDIMENTO APLICADO. ARTIGO 49 DO CDC.

CONTINUIDADE DOS DESCONTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA DE CANCELAMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Rejeita-se a preliminar da primeira reclamada de ilegitimidade passiva com fundamento em mera plataforma “marketplace”, assim como, a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda reclamada, com fundamento de que a plataforma da Amazon já havia informado o reembolso, sem comprovação, haja vista que a participação das requeridas na cadeia de consumo faz incidir a sua responsabilidade, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. A primeira Reclamada, em suas razões recursais, assevera que a responsabilidade pelo estorno é do vendedor que utiliza a plataforma, sendo esta mera “marketplace”, e a segunda reclamada afirma que não realizou o estorno pois a primeira reclamada já havia constado no sistema como “efetivado”, aliado ao fato de que suscitam que a reclamante havia recebido o produto e não havia devolvido para efetivação do estorno, contudo sem provas, ambas visam ilegitimidade e afastar a condenação a título de dano material e moral, ou, caso seja mantida, a redução do quantum indenizatório.

4. No presente caso, restou comprovado que a autora adquiriu em 12/08/2021 um telefone celular pelo valor de R$ 7.992,10 parcelado em 10 vezes. Contudo em 17/08/2021, desistiu da compra formalizando o seu cancelamento conforme provas na exordial. No entanto verificou que as reclamadas continuaram realizando as cobranças em sua fatura de cartão de crédito. Acreditando que era problema no sistema do banco entrou com a ação n°

1002895-62.2022.8.11.0001, em face do santander contudo, o banco demonstrou que não houve pedido de cancelamento da cobrança pelas reclamadas, acarretando a presente demanda.

5. A consumidora não logrou êxito em rescindir o contrato, tendo que arcar todos os meses com as parcelas da compra cancelada, dentro do prazo legal, sem ter nem mesmo recebido o produto, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos sofridos, bem como dá ensejo a restituição dos valores pagos.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Dos autos, é possível constatar que as defesas das Reclamadas não vieram instruídas com qualquer prova capaz de eximir a responsabilidade, a teor do artigo 373, II do CPC. Em contrapartida a Reclamante instruiu a inicial com a prova da compra do produto, a solicitação de cancelamento, e a manutenção dos descontos das referidas parcelas em sua fatura. (Id.116438012 a 116438025) Conforme dispõe o artigo 6° da Lei dos Juizados Especiais: “O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”. (destaquei) Assim, diante dos fatos narrados, devida a restituição a Reclamante a título de danos materiais o valor de R$ 7.992,10 (sete mil, novecentos e noventa e dois reais e dez centavos), na forma simples. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a parte reclamante realizou diligências junto as reclamadas a fim de suspender a cobrança, assim como receber o estorno dos valores descontados (Id.116438008/116438009), sem, contudo, conseguir solucionar a questão que lhe era prejudicial.
”.

5. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

Recursos inominados. Aquisição de curso on line. Desistência dentro do prazo previsto no artigo 49 do CDC. Direito à restituição. Preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida. Requeridas que fazem parte da cadeia de fornecimento. Manutenção da sentença que se impõe. Recursos improvidos.

(TJ-SP - RI: 10020945520208260404 SP 1002094-55.2020.8.26.0404, Relator: Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso, Data de Julgamento: 22/10/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 22/10/2021)

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 49 DO CDC. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DEMORA DE MAIS DE UM ANO PARA REEMBOLSO DO PREÇO PAGO PELO PRODUTO ADQUIRIDO. DESCASO EVIDENCIADO. DANO MORAL CARACTERIZADO NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00121826420208160044 Apucarana 0012182-64.2020.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Maurício Pereira Doutor, Data de Julgamento: 07/12/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2021)

6. O valor pago pela Reclamante deve ser integralmente restituído de modo simples conforme sentença, e diante do descaso e morosidade na solução da questão, tendo a consumidora reiteradas tentativas administrativas frustradas, mantém-se o valor a título de danos morais.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, e nos termos do art. 487, I, do CPC c/c 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para

CONDENAR a reclamada a título de danos materiais a proceder com o estorno no cartão de crédito da reclamante o valor de 7.992,10 (sete mil, novecentos e noventa e dois reais e dez centavos) corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso, e acrescidos juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação; assim como CONDENAR a Reclamada ao pagamento a título de dano moral, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação
.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recursos improvidos. Os Recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Dr. Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024